Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-51.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003323-51.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[D. X. B. - CPF: 062.511.791-39 (APELANTE), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GILSIMAR PERES DE SOUZA (APELADO), GILSIMAR PERES DE SOUZA (ASSISTENTE), Jhonatan Bueno Marques (ASSISTENTE), FERNANDA NASCIMENTO (ASSISTENTE), DERCIO DE SENA E SILVA - CPF: 016.705.551-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), GILSIMAR PERES DE SOUZA - CPF: 483.825.152-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO MÉDICA. PATOLOGIA SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE PICADA DE COBRA. EXAME DO NEXO CAUSAL. ATUAÇÃO ADEQUADA DA EQUIPE MÉDICA. AUSÊNCIA DE FALHA COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de sua avó, supostamente ocasionado por omissão de profissionais da rede pública de saúde municipal no diagnóstico e tratamento de lesão provocada por picada de cobra. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal e negou o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Jaciara responde civilmente pela morte da paciente,
sob alegação
de falha no atendimento médico prestado em unidade hospitalar pública, com suposta omissão na aplicação do soro antiofídico e falhas no diagnóstico.

III. Razões de decidir

1
.
A responsabilidade do Estado por atos de seus agentes é objetiva, mas exige a presença do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, o que não restou demonstrado nos autos.

2
. A paciente procurou atendimento três dias após a suposta picada de cobra, quando o uso do soro antiofídico já não produziria efeitos, conforme orientações médicas e bula do medicamento.

3
. Durante a anamnese, a própria paciente informou ter sofrido queimadura com vapor, versão corroborada pelos profissionais de saúde e não infirmada por outros elementos probatórios.

4
. A atuação médica
se
pautou por condutas técnicas razoáveis diante das informações inicialmente fornecidas pela paciente. Não restou comprovada qualquer conduta negligente, imperita ou omissiva dos profissionais envolvidos.

5
. Ausente o nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito da paciente, não há responsabilidade civil a ser imputada ao ente público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
A responsabilidade civil do Estado por erro médico exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano sofrido, o que não se verifica quando a omissão estatal não é comprovada e a informação fornecida pela vítima foi fator determinante par
a a evolução do quadro clínico.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 4º, 8º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Ap
Cível nº 0000640-95.2016.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01.04.2025; TJMT,
Ap
Cível nº 1000408-17.2020.8.11.0090, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpost
a
por
DAVID XIMENES BARBOSA
contra a sentença
de ID
237784351
,
proferida pela
Dr
a
.
Laura
Dorilêo
Cândido
, Ju
íza
de Direito da
1ª Vara de Jaciara
, que, nos autos
da
ação indenizatória por danos materiais e morais
, ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE JACIARA
,
julgou improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, aduzindo que, por força dos Temas 793 do STF e 543 do STJ, haveria responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas envolvendo o SUS, razão pela qual a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso teria sido reconhecida indevidamente pelo juízo de origem, caracterizando-se
error
in
judicando
e violação a norma de ordem pública.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, argumentando que restou demonstrada a omissão, negligência e imperícia dos profissionais da saúde vinculados ao hospital público municipal, desde o atendimento inicial pela equipe da do SAMU, que não teria providenciado o encaminhamento imediato da paciente, até o tratamento hospitalar, no qual houve, segundo o recorrente, a ausência de anamnese adequada e de exame físico minucioso (exame
céfalo
-caudal); demora injustificável no
diagnóstico correto, que só foi cogitado após dias de internação e agravamento do quadro clínico; inexistência de registro médico apropriado e de assinatura em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); não administração do soro antiofídico no tempo oportuno — elemento essencial à reversão do quadro clínico em casos de envenenamento por serpente — e falta de encaminhamento da paciente à UTI, sem comprovação de inexistência de vagas.

Afirma que tais falhas resultaram na agravante evolução do quadro de saúde da paciente, culminando em seu óbito, razão pela qual entende configurado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado. Invoca, ainda, jurisprudência dos tribunais pátrios sobre casos similares, nos quais foi reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado por falhas na prestação de serviço médico-hospitalar.

Com essas considerações, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, por ilegitimidade passiva indevidamente reconhecida, com o retorno dos autos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo. Caso ultrapassada a preliminar
, requer
a reforma da sentença, com o julgamento de procedência da ação, para condenar solidariamente o Município de Jaciara e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento da paciente, além das cominações legais cabíveis.

O recurso é tempestivo (ID 237784354) e isento de preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 237960688).

Em suas contrarrazões (ID 237784357), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID 249344663), a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

O feito foi redistribuído à Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, em cumprimento à decisão exarada nos autos do expediente – CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, por suposto erro médico, ajuizada, inicialmente, em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACIARA
, do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
GILSIMAR PERES DE SOUZA
.

Segundo o autor, ora apelante,
DAVI XIMENES BARBOSA
, sua avó e guardiã legal, Sra. Benedita Paula Ximenes, foi vítima de picada de cobra em zona rural e veio a óbito dias depois, após internação no hospital municipal, por suposta falha na prestação do serviço público de saúde, particularmente quanto à ausência de anamnese eficaz, diagnóstico tardio e omissão na administração do soro antiofídico.

Na decisão de saneamento constante no ID 237784265, a Magistrada singular acolheu
as preliminares
de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com relação aos réus
GILSIMAR PERES DE SOUZA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos:

“(...)
O caso concreto envolve eventual responsabilidade civil de entes públicos fundada no artigo 37, § 6º, da CF e o autor incluiu
Gilsimar
no polo passivo da ação por ser o agente público supostamente causador do dano.

Ocorre que o egrégio STF firmou entendimento jurisprudencial no sentido de não reconhecer a legitimidade de agentes públicos em casos como
este, o
que vem sendo acompanhado pelo egrégio TJMT, vejamos:

(...)
(
STF
, ARE 908331
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
101DIVULG
17-05-
2016PUBLIC
18-05-2016).

(...)
(
TJMT
, N.U 1005767-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022).

Desta forma, resta evidente a ilegitimidade passiva de
Gilsimar
à luz do entendimento jurisprudencial pátrio atual.

Além disso, de acordo com os relatos do autor em inicial, os fatos teriam ocorrido no âmbito do hospital municipal, não havendo, portanto, pertinência subjetiva para que o Estado de Mato Grosso figure no polo passivo da ação. Nesse sentido:

(...)
(TJMT, N.U 1007419-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022,
Publicado
no DJE 02/05/2022).

Desta forma, também resta evidente a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Ante ao exposto,
acolho as preliminares de ilegitimidade passiva
e, portanto,
julgo extinto o feito sem resolução de mérito com relação aos réus
Gilsimar
Peres de Souza
e
Estado de Mato Grosso
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Condeno
o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, porém a
exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).
(
...)”

Após o devido processo legal, o Juízo
a quo
concluiu pela
inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o falecimento da paciente, afastando a responsabilidade civil do ente municipal.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
(ID 237784351)
:

“
(...)
A lide envolve suposto erro médico no falecimento de Benedita Paula Ximenes, imputando-se a responsabilidade do óbito a suposta conduta omissiva de agentes municipais do hospital público que não procederam com o correto diagnóstico, nem ministraram o necessário soro antiofídico para que a avó do autor pudesse ser tratada da picada de cobra que recebeu no braço.

É inegável no presente caso o abalo vivenciado pelo autor, pois perdeu sua avó e detentora de sua guarda, porém se faz necessário que se examine com as devidas cautelas
as
condutas praticadas pelos
médicos na ocasião e se existe nexo causal entre elas e os danos suportados.

(...)
Tanto é que a médica Letícia, ouvida em audiência de instrução, foi questionada se eventual alteração de tempo de coagulação indicada em exame laboratorial poderia indicar que houve a picada de animal peçonhento e respondeu que poderia sim, mas que existem outras doenças que também resultam em alteração, incluindo a sepse que foi indicada no diagnóstico inicial da paciente no caso concreto.

Tanto também que o médico
Haitham
, também ouvido na solenidade, foi indagado acerca do resultado de exames laboratoriais realizados na paciente no caso em análise e declarou que as alterações percebidas ocorreriam em uma picada de cobra assim como em casos de queimadura, infecção, trombose ou qualquer processo inflamatório infeccioso no organismo.

Obviamente as informações prestadas pelo paciente podem estreitar esse caminho a ser percorrido até o diagnóstico final; a fim de exemplificar, imagine que o paciente chegue ao hospital com hematoma e relate ao médico que sofreu uma queda e bateu aquele local, certamente não haverá necessidade de se investigar a causa do hematoma, pois esta já foi revelada pelo paciente, provavelmente o que se investigará
são
eventuais outras consequências não percebidas pelo paciente, como alguma fratura ou rompimento de vaso sanguíneo, realizando o exame físico no local e indagando-se o paciente acerca de outros sintomas como dor, febre etc.

O processo de diagnóstico da senhora Benedita Paula Ximenes na ação em sentença teve início em 24/05/2021, quando, conforme relatório de ocorrência do SAMU juntado ao id. 127060305 e prontuário médico que instrui a petição inicial
, foi
socorrida e encaminhada para o hospital público municipal para atendimento.

O prontuário também indica uma investigação inicial de queimadura e sepse (infecção generalizada) e, ouvidas testemunhas que participaram de todo o atendimento da paciente durante o tempo em que ficou hospitalizada, se sabe que essa hipótese do diagnóstico inicial é fruto de relatos da própria paciente.

Os médicos
Gilsimar
e Letícia e o enfermeiro
Jhonatan
, os quais realizaram os primeiros atendimentos à paciente, foram ouvidos em audiência instrutória e todos relataram que a paciente informou na anamnese que havia sofrido uma queimadura.

Jhonatan
é quem relata com mais riqueza de detalhes, contando ter toda a certeza de que a senhora Benedita disse que estava em casa e foi mexer em uma panela no fogão à lenha quando o vapor atingiu seu braço e ocasionou a queimadura.

Aliás, a sobrinha da paciente também foi ouvida em juízo e disse ter visitado a tia durante a internação, quando, diante dos relatos médicos, aproveitou para indagar a ela se a lesão realmente era referente a uma queimadura, mas declarou que a tia lhe respondeu sequer saber o que era.

Os relatos são corroborados pela narrativa da médica Letícia, pois disse que, embora não se recordasse bem do que teria causado a
queimadura, até onde se
lembrava a
paciente havia dito que se queimou em uma panela.

Perceba, portanto, que o relato da paciente encurtaria aquele caminho descrito até o diagnóstico final, pois, possuindo lesão no antebraço direito, já trazia aos profissionais de saúde a sua causa.

Aliado a isso, os profissionais observaram a lesão apresentada (exame físico), mas a prova oral ainda indica a possibilidade de se confundir a lesão por queimadura com a lesão por acidente ofídico dependendo do tempo já transcorrido desde a picada.

Tanto é que o médico
Gilsimar
afirmou que depois das primeiras horas a lesão começa a evoluir e mascarar o sinal da picada do animal peçonhento, passando a ter aparência compatível com queimadura de qualquer natureza.

A médica Letícia contou que a paciente já estava em estado avançado de infecção no local quando chegou ao hospital e que só a piora posterior da lesão é que descaracterizou a possível queimadura.

O médico
Haitham
relatou que no local onde ocorre a picada há um misto de sintomas e, por isso, a lesão pode ser confundida com queimadura.

E o enfermeiro
Jhonatan
afirmou que quando a paciente deu entrada no hospital em hipótese alguma desconfiou de picada de cobra, até porque a senhora chegou consciente e não se referiu a qualquer hipótese de acidente com animal peçonhento e não havia na lesão indícios de marca de picada de cobra, além de contar que o médico do primeiro atendimento viu a lesão fechada da autora e parecia com uma queimadura.

Além disso, o dia da internação (24/05/2021) não é o dia dos fatos. O requerente não especificou na inicial quando os fatos aconteceram, mas o relatório de ocorrência do SAMU relata que a senhora já havia sido atendida há mais ou menos 03 (três) dias e há um laudo médico no prontuário dela, datado de 26/05/2021, indicando que a paciente possui a lesão há 08 (oito) dias.

A demora em procurar o atendimento certamente foi fator extremamente relevante para o agravamento do quadro clínico da paciente que a levou ao óbito, pois é sabido que o soro antiofídico precisa ser administrado nas primeiras horas após a picada do animal com peçonha para que haja eficiência.

Inclusive, os médicos ouvidos na audiência instrutória prestaram declarações que corroboram o fato em questão, pois tanto
Gilsimar
como Letícia contaram haver indicação do soro antiofídico nas primeiras 24h (vinte e quatro horas) após a picada para que seja eficaz contra o veneno injetado no corpo do paciente, enquanto o médico
Haitham
esclareceu que o soro é destinado a interromper o efeito lesivo do veneno no corpo humano, por isso deve ser ministrado o quanto antes, já que passado certo tempo o veneno já terá lesionado o que havia de ser lesionado no corpo, inexistindo a possibilidade de bloquear seus efeitos, razão pela qual a utilização do soro não se aplicaria mais no contexto do caso concreto, isto é, passados quatro a cinco dias da picada, pois o dano do veneno já havia acontecido.

Todavia, o autor não explica o porquê da demora em se procurar o atendimento médico e mesmo se houve a tentativa de utilização de métodos caseiros para tratamento (o que poderia ter agravado o quadro de saúde da paciente) nesse tempo em que não procurada
a
ajuda médica necessária.

E os relatos do enfermeiro
Jhonatan
dão conta de que utilizados sim tais métodos caseiros, afirmando que a paciente chegou ao hospital com curativo e algum remédio caseiro aplicado no local da lesão, inclusive, disse que no local havia uma secreção que se misturava com o produto caseiro que foi utilizado
pelo senhora
Benedita para tentar tratar a ferida.

Aliás, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entidade vinculada ao Ministério da Saúde, publicou em seu sítio eletrônico notícia acerca de estudo realizado pelos pesquisadores Ricardo Dantas e Diego Ricardo Xavier do ICICT/Fiocruz e Maurício Gonçalves e Silva do IBGE para investigar os acidentes ofídicos no Brasil e a demora em se obter o soro antiofídico, publicado na revista científica
online
Plos

One

(disponível em: <
https
://journals.plos.org/
plosone
/
article?id
=10.1371/journal.pone.0260326
>
); há no estudo o alerta de que o risco da demora é também que as pessoas possam utilizar de métodos caseiros para controlar os feitos da picada, o que pode levar a complicações físicas como amputações de membros ou até a morte (disponível em:
<
https://agencia.fiocruz.br/demora-no-acesso-soro-antiofidico-pode-ser-fatal-aponta-estudo
>).

O
tardamento
certamente também modificou as condições do local da picada; veja que a fotografia que instrui a inicial (id. 66374818), sem registro de data, demonstra lesão bem evoluída no antebraço da paciente e, pelo menos aos olhos de um leigo, apenas por tal imagem não é possível dizer se tratar de lesão oriunda de acidente ofídico, sobretudo porque não se visualiza claramente orifícios criados pelos dentes do animal na pele da vítima da picada, circunstância que dificultaria ainda mais o diagnóstico sem que informações claras e precisas fossem apresentadas pela paciente ao médico.

Aliás, essa constatação também está em consonância com as provas orais produzidas nos autos, pois, como vimos, as testemunhas declararam de forma uníssona a possibilidade de confusão entre a lesão de queimadura e a lesão ofídica quando já transcorrido certo tempo desde a picada, tanto é que
Jhonatan
afirmou com certeza que não era possível perceber a olho nu a presença de orifícios de picada, somente foi possível a constatação após a realização de
desbridamento
da pele (abertura da lesão com a retirada da pele morta).

Além disso, o enfermeiro também garantiu que se fosse recente a lesão, sem o agravo verificado na pele, a picada seria perceptível a olho nu facilmente, enquanto a médica Letícia relatou que quando a paciente chegou ao hospital, só olhando a lesão, não parecia ter nada.

Retornando ao relatório de ocorrência do SAMU, verifico indicar que a paciente apresentava edema com vermelhidão e secreção na região do antebraço direito e que se queixava de tontura e dor de barriga.

Além disso, o prontuário médico indica que, levada ao hospital municipal pelo SAMU, o primeiro atendimento foi realizado pelo médico
Gilsimar
, antes também réu na presente ação, e a primeira ficha de atendimento do prontuário indica que a paciente apresentava dor, calor e rubor no membro superior direito e edema linfático, além de queimadura no local, o que foi confirmado por ele na audiência instrutória, relatando que as informações foram coletadas através do que foi informado pela paciente naquele momento, além do exame físico, e que ela referiu o tempo todo que era uma queimadura.

A partir de então, consta a ministração de medicamentos e a realização de exames laboratoriais investigando-se os referidos sintomas, tanto é que laudo médico datado de 26/05/2021 indica que a paciente possui lesão por queimadura de segundo grau no antebraço direito há 08 (oito) dias.

Neste momento da linha temporal fática, os relatos da prova oral produzida em juízo indicam que os profissionais da saúde envolvidos no atendimento paciente notaram a ausência de resposta ao tratamento, tendo piorado, o que os levou a refletir sobre outras hipóteses de diagnóstico e, realizada a remoção da pele morta sobre a lesão, puderam constatar sinais que os fizeram suspeitar de acidente com animal peçonhento.

O enfermeiro
Jhonatan
contou que, quando viram a pele piorando, começaram a investigar a situação, conversando com a paciente e, quando resolveram tirar a pele morta da lesão, puderam notar um pequeno orifício no braço, foi só então que a senhora Benedita disse que foi colher feijão um dia e sentiu um “ardume” no braço.

A médica Letícia apresentou relatos na mesma linha, contando que em razão da piora do estado geral da paciente mesmo com o tratamento, foram olhar novamente a lesão e depois de mexerem nas bolhas presentes e abrirem a ferida, visualizaram duas perfurações, quando então levantaram a hipótese de picada de inseto ou algum animal peçonhento e foram conversar com familiares, foi quando alguém da família relatou que a paciente havia reclamado ter sentido alguma coisa no braço durante a colheita de feijão.

Aliás, foi ela quem escreveu a parte escrita à mão do laudo médico mencionado, deixando interrogada a hipótese de acidente ofídico e constando que familiares da paciente foram interrogados e
relataram
que há uns 04 (quatro) dias ela teria reclamado que algo havia lhe picado durante a colheita de feijão.

A propósito, o próprio autor também narrou em inicial que sua avó não percebeu o que havia lhe picado no momento dos fatos.

Depois disso, o prontuário médico e as informações prestadas em audiência de instrução indicam que foi alterada a regulação da paciente e a certidão de óbito que guarnece a inicial demonstra o falecimento da senhora Benedita
dois dias
depois da descoberta e seis ou sete dias depois dos fatos (28/05/2021).

É certamente uma fatalidade o que ocorreu com a paciente, mas nem ela sabia o que havia lhe ferido, não relatou aos médicos o possível acidente ofídico e demorou a procurar ajuda médica, sendo socorrida pelo SAMU depois do prazo protocolar para utilização do soro antiofídico e tendo permanecido em casa se utilizando de métodos caseiros nas primeiras horas e até primeiros dias depois dos fatos.

Ainda que tivesse chegado ao hospital já relatando picada de cobra, a médica Letícia esclareceu que o procedimento adotado pelos profissionais de saúde que a atenderam seria o mesmo, pois já tarde para que se ministrasse o soro antiofídico.

Além do mais, nunca foi possível se chegar ao diagnóstico final, a picada por cobra permaneceu sendo hipótese ou possibilidade, pois mesmo o autor ou os familiares interrogados pelos médicos disseram que a senhora Benedita reclamou que “algo” teria lhe picado, sequer soube especificar qual animal peçonhento o teria feito.

A diligência dos profissionais de saúde é que permitiu que nos aproximássemos da real causa de falecimento da paciente, sem a investigação que fizeram, abrindo a ferida,
interrogando familiares
e tentando encontrar informações que não lhes foram trazidas na anamnese, provavelmente se teria apenas certificado o falecimento da senhora Benedita por outros motivos e este processo sequer existiria.

Nesse cenário, não só não se vislumbra qualquer nexo de causalidade entre o falecimento da senhora Benedita e a conduta dos profissionais de saúde que a atenderam, como se demonstra que agiram conforme seus deveres, sendo inclusive diligentes para tentarem obter as informações preciosas que não foram trazidas pela paciente em anamnese nem por familiares em um primeiro momento.

Portanto, não se despreocupando com o abalo que o falecimento certamente causou no autor, a pretensão autoral de responsabilização do réu por supostas condutas de seus prepostos não se mostrou procedente.

Ante ao exposto
,
julgo improcedente a pretensão autoral
e, consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim,
condeno

o autor ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)sobre o valor atualizado da causanos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC, mas a
exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).
”

Inconformado, o apelante pugna pelo acolhimento da preliminar ou pela reforma da
r.
sentença.

Pois bem.

De proêmio, convém destacar que a preliminar arguida se confunde com o mérito do presente recurso, razão pela qual será analisada no decorrer da presente decisão.

Sem maiores delongas, o recurso não merece provimento.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes dos autos, infere-se que o cerne recursal consiste em analisar a configuração do dever de indenizar, em razão de suposta falha na prestação do serviço de saúde
à
Sra. Benedita Paula Ximenes.

Com efeito, o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o alegado ato omissivo ou comissivo do ente/agente público.

Ademais, cabe
ao autor c
omprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex
adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o
§ 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”
.

Na hipótese, consoante descrito anteriormente, a parte apelante defende a existência de suposto erro médico cometido no âmbito do serviço público de saúde, com o falecimento de sua avó e guardiã legal, em decorrência de uma alegada picada de cobra que não teria sido corretamente diagnosticada e tampouco tratada tempestivamente com soro antiofídico.

Entretanto, as circunstâncias presentes nos autos não permitem concluir que houve ato ilícito praticado pela administração pública, porquanto não há indicativos suficientes de que o procedimento médico foi realizado de forma
equivocada e de que houve omissão ao não se realizar a devida anamnese, o que supostamente retardou o diagnóstico.

Todavia, tais alegações não resistem à análise dos autos e à minuciosa instrução realizada, que revelou inequívoca ausência de nexo causal entre a atuação dos profissionais de saúde e o desfecho trágico da paciente.

Inicialmente, destaca-se que, embora a Sra. Benedita Paula Ximenes tenha sido encaminhada ao hospital somente em 24/05/2021, as informações constantes dos autos demonstram que a picada de cobra já havia ocorrido há
aproximadamente
três dias, conforme relatório de ocorrência do SAMU e laudo médico datado de 26/05/2021, o qual indicava que a lesão já possuía pelo menos oito dias de evolução. Ou seja, já havia transcorrido um tempo significativo desde a picada, o que mascarou a lesão e tornou
inócua
qualquer intervenção com soro antiofídico, que somente é eficaz se ministrado nas primeiras horas após o acidente.

Conforme destacado pela Magistrada singular, a demora em procurar atendimento certamente foi fator extremamente relevante para o agravamento do quadro clínico da paciente, o que acabou levando ao óbito, visto que o soro antiofídico necessita ser administrado nas primeiras horas após a picada do animal para que tenha eficácia.

Segundo a bula do soro antibotrópico (
pentavalente
) e anticrotálico –
https
://butantan.gov.br/assets/arquivos/soros-e-vacinas/soros/Soro%20antibotr%C3%B3pico-crot%C3%A1lico.pdf –,
o referido medicamento age neutralizando o veneno na circulação sanguínea, sendo mais eficiente quanto mais precocemente for administrado por via intravenosa.

Além disso, segundo artigo publicado pelo Jornal da USP, o soro antiofídico deve ser aplicado em até 24 (vinte e quatro) horas após o acidente, a fim de normalizar eventuais problemas causados na coagulação.
[
https
://jornal.usp.br/podcast/pilula-farmaceutica-131-soro-antiofidico-deve-ser-administrado-em-
ate
-24-horas/
]

Aliás, segundo os relatos testemunhais, há evidências de que foram utilizados métodos caseiros, visto que a paciente chegou ao hospital com um curativo e com algum tipo de medicamento aplicado na região afetada, o que certamente dificultou, ainda mais, a verificação, por parte da equipe médica, de que se tratava de lesão decorrente de acidente ofídico, comprometendo o diagnóstico.

A imagem da lesão, anexada no ID 237784197, mostra uma ferida já em estágio avançado no antebraço da paciente, não sendo possível, a partir dessa imagem, afirmar com segurança que se trata de lesão causada por picada de cobra.

Além do mais
, conforme relatado por todos os profissionais de saúde ouvidos em juízo, a própria paciente afirmou, durante a anamnese, ter sofrido queimadura com vapor de uma panela — informação reiterada por ela e não contestada por seus familiares em momento oportuno. O enfermeiro
Jhona
tan
foi taxativo ao afirmar
que a
paciente chegou consciente e relatou que foi queimada por vapor de uma panela no fogão à lenha.

Essa informação é corroborada pela médica Letícia, que
relatou que até onde se lembrava, a paciente havia relatado que se queimou com uma panela.

A menciona
médica também
observou que o quadro clínico inicial era compatível com infecção local e sepse, e os exames laboratoriais apresentavam alterações que poderiam decorrer tanto de um processo infeccioso quanto de outras causas, inclusive picada de animal peçonhento. No entanto, à luz das informações disponíveis à época, não era possível concluir por essa hipótese.

O médico
Haitham
, por sua vez, destaco
u a complexidade do diagnóstico, informando que a lesão
que
a paciente apresentava poderia decorrer de picada de cobra, mas também de infecção, queimadura, trombose
ou outro processo inflamatório, visto que o
aspecto já estava
bastante alterado e mascarado.

Tais elementos refutam, de maneira categórica, a tese recursal de falha no atendimento médico e demonstram que os profissionais de saúde agiram com diligência e dentro dos limites técnicos disponíveis, inclusive solicitando exames, tratando os sintomas e encaminhando a paciente para unidade de maior complexidade quando houve piora.

A suspeita de picada de animal peçonhento só surgiu após o
desbridamento
da pele da lesão, momento em que foi visualizado um pequeno orifício. O enfermeiro
Jhonatan
relatou que, ao questionarem novamente a paciente,
esta
apenas afirmou ter sentido um “ardume” enquanto colhia feijão, sem identificar o agente causador. Não houve, portanto, informação precisa e tempestiva que permitisse cogitar diagnóstico diverso no momento da admissão hospitalar.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive conforme parecer do Ministério Público
, é
pacífica no sentido de que, na ausência de nexo causal comprovado entre a conduta médica e o dano alegado, não se configura o dever de indenizar — ainda que a responsabilidade do ente público seja objetiva. O Ministério Público foi c
laro ao assentar que (ID 249344663):

“Não sendo presente o nexo de causalidade, sobretudo
,
quando este é indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, não há esteio para procedência dos pedidos de condenação
a pagamento de indenização
.”

Diante de todo o conjunto probatório, resta demonstrado que a atuação dos profissionais de saúde não foi omissiva, negligente ou imprudente, tampouco determinante para o óbito da paciente. A ausência de informações precisas, a evolução clínica desfavorável e a procura tardia por atendimento
afastam,
de modo inequívoco, o nexo causal — pressuposto indispensável para a configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COM BASE EM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE. POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO AO PROTOCOLO ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de dano, conduta do agente e nexo causal, com exclusão de responsabilidade em caso de ausência de vínculo causal.

4. O laudo pericial judicial concluiu que o diagnóstico clínico estava em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, permitindo tratamento presuntivo com base na avaliação epidemiológica e clínica.

5. Não há prova de que o tratamento tenha sido inadequado ou realizado de maneira negligente, tampouco de que a medicação tenha sido administrada de forma imprópria. O agravamento do estado de saúde do autor não pode ser exclusivamente atribuído ao tratamento médico recebido na unidade de saúde pública.

6. O apelante não demonstrou vícios na perícia judicial ou falhas metodológicas que comprometam sua confiabilidade. Ademais, o simples dissenso com o laudo pericial não basta para afastar suas
conclusões.
7. O depoimento testemunhal colhido não possui caráter técnico suficiente para infirmar as conclusões periciais, não sendo prova apta a ensejar a responsabilização do ente público.

8. Ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da administração pública, inviabilizando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico, é imprescindível a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano sofrido, o que não se verificou no caso concreto".

(
...)”

(N.U 0000640-95.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O DANO ALEGADO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS. CREDIBILIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido. Para atos médicos, a responsabilidade depende da demonstração de culpa do profissional.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela inexistência de erro médico ou negligência. Divergências com outros laudos, como o emitido pelo INSS, não desqualificam a credibilidade da perícia judicial, que goza de presunção de veracidade. 5. A sindicância do CRM confirmou a adequação técnica da conduta médica, afastando qualquer evidência de falha ética ou profissional. 6. A ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados pelo recorrente impede a imputação de responsabilidade ao ente público.

IV. Dispositivo e tese
7
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se caracteriza responsabilidade civil do município por alegado erro médico quando não comprovados o nexo causal e a culpa do profissional vinculado à rede pública de saúde".
(
...)”

(N.U 1000408-17.2020.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
(
g.n
)

Por fim, quanto à alegada legitimidade passiva do Estado, não obstante os Temas 793 do STF e 543 do STJ, sua análise
se
encontra prejudicada diante dos próprios fundamentos expostos ao longo deste voto, uma vez que, conforme destacado, o conjunto probatório é nítido quanto à ausência de responsabilidade civil pelo óbito da Sra. Benedita, diante da inexistência de nexo causal.

Logo, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da eficiência (art. 8º) e da economia processual, torna-se desnecessário o reconhecimento da legitimidade do Estado, visto que isso não alterará o julgamento do caso e evitará o fracionamento desnecessário da marcha processual, bem como o desperdício de tempo e esforço jurisdicional.

“
Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

“
Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
DAVID XIMENES BARBOSA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto
no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em relação ao apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão de sua exigibilidade, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025